Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711102-06.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCILIO BORGES VILELA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, proposta por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141989934 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, ao fundamento de que a matéria suscitada pela parte executada deva ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição daquele incidente processual. Assentou que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, questões afetas às condições da ação, nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, dada a sua natureza, devem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, o cabimento da exceção de pré-executividade, porquanto aborda matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo, quais sejam a nulidade da citação por edital e a nulidade da execução, ante a ausência de liquidez do título. Assevera que, nada obstante o juízo a quo tenha empregado esforços para localizar o executado através de alguns sistemas disponíveis a este egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que não foi realizada consulta ao Sistema INFOJUD, bem como não foram requisitadas informações para as concessionárias de serviço público ou empresas de telefonia. Nessa seara, aduz que pugnou pela declaração de nulidade da citação por edital, pleiteando a abertura de novo prazo para o executado, porém, seu pedido sequer foi analisado. Argumenta que a execução decorre de honorários advocatícios fixados com base no êxito em demandas processuais, de modo que o título executivo não possui a certeza necessária exigida em lei. Obtempera que a previsão contratual estipulou os contratos advocatícios com base no êxito das ações, ou seja, mediante quota litis, o que evidencia que se o executado não recebeu as quantias que lhe eram devidas a parte exequente não poderia exigir o pagamento dos honorários advocatícios. Destaca que a parte exequente não comprovou ter obtido o êxito nas demandas, o que somente se comprovaria após o recebimento de valores por parte do executado Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da ação executiva. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e, ato contínuo, que seja declarada nula a execução e, consequentemente, todos os demais atos praticados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação por edital e a reforma da decisão agravada, para que o juízo singular aprecie os fundamentos da exceção de pré-executividade. Consoante o despacho exarado no ID 45181808, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários. Atendendo a determinação judicial, o agravante colacionou aos autos os documentos (ID 45506689). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 45737165, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ressaltando que o agravante é autor em diversos processos cíveis, sendo pretenso titular de créditos de quantias significativas, o que enseja dúvidas acerca de seus reais rendimentos mensais. O agravante acostou os comprovantes de recolhimento do preparo recursal nos IDs 46321595 e 46321596. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante. O executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca dos embargos à execução e à exceção de pré-executividade. O primeiro instituto é previsto no artigo 914 do Código de Processo Civil, processado paralelamente ao processo de execução, na qual o exequente deduz pretensão fundada em título executivo extrajudicial. A seu turno, a alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518).1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória2, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, o agravante apresentou exceção de pré-executividade ao fundamento de que a citação por edital estaria acometida de nulidade porquanto realizada sem que fosse feita consulta ao Sistema INFOJUD, bem como que não foram requisitadas informações para as concessionárias de serviço público ou empresas de telefonia. Além disso, sustentou a ausência de certeza do título executivo, consistente em contrato de honorários advocatícios, na medida em que a previsão contratual os estipulou com base no êxito das demandas, ou seja, mediante quota litis e que, na hipótese, não teria sido demonstrado efetivo valor recebido pelo executado. Em um primeiro plano, cabe asseverar que o juízo de primeira instância não tratou acerca da alegada citação via editalícia, assim como não foram opostos embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão. Em decorrência, é inviável a análise dessa matéria neste grau de jurisdição, já que importaria em vedada supressão de instância. Todavia, ainda que assim não fosse, tem-se que não se consideraria nula a citação por meio de edital na medida em que o sistema INFOJUD, que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, não resultaria em nenhuma informação relevante para o processo, pois o agravante não apresentou declaração de imposto de renda no ano de 2022, consoante documento acostado no ID 45506692. A ausência de requisição de informações junto as concessionárias de serviços públicos, igualmente, não implicam a nulidade da citação por meio de edital, quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor, como ocorreu no caso sob exame. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível à viabilização do contraditório e ampla defesa. 2. Somente deve ser realizada a citação por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada. 4. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais" (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)" (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. No caso concreto, foram empreendidos esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar os endereços atualizados dos réus, não havendo nulidade do ato citatório. 6. Apelação interposta pelos Réus conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1672420, 07040704020208070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. De outra sorte, no que se refere à alegada nulidade do título por ausência de certeza, tem-se que a matéria não poderia ser trazida à apreciação do Judiciário pelo meio processual escolhido pelo agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, pois sua análise demanda dilação probatória, devendo, assim, ser discutida em sede de embargos à execução, como bem pontuou o juízo de primeiro grau na decisão agravada. Ademais, na inicial dos autos da execução, o agravado colacionou o contrato de honorários advocatícios e cópia de processos e sentenças em que logrou êxito, nas quais atuou representando os interesses do agravante, conforme pode ser verificado dos IDs 109935541, 109959466, 109959475, 109959476, 109938955 e 109938956. Cabe ressaltar que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, é de que a exceção de pré-executividade, cuja matéria é afeta à inexigibilidade do título executivo, não é cabível quando demandar dilação probatória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito do agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken. 17. Exceção de Pré-Executividade In: ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-da-execucao/1198081316. Acesso em: 10 de Maio de 2023 2 3.a T. do STJ, AgRg no Ag 1.381.775/ PR, 15.06.2013, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28.06.2013. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 13:28:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora